Tribunal: TJDFT
Processo: 0703533-31.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DECISÃO MONOCRÁTICA. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS OU DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À EXPEDIÇAO DAS CERTIDÕES. ICMS/DIFAL. DEPÓSITOS VINCULADO AOS CNPJs INDICADOS. PROVA. NÃO APRESENTAÇÃO. IMPEDIMENTO À EXPEDIÇÃO DAS CERTIDÕES. INEXISTÊNCIA. INTERESSE NOS REQUERIMENTOS. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Incabível conhecer de requerimento formulado no recurso que constitui inovação em relação aos requerimentos originalmente formulados e examinados na r. decisão recorrida.
2. Trata-se de Agravo Interno objetivando a reforma da r. decisão monocrática que indeferiu os requerimentos formulados para (i) determinar a expedição de Certidões de Regularidade Fiscal para os CNPJs indicados pela Agravante e (ii) declarar que os débitos referentes ao ICMS/DIFAL depositados em conta judicial não constituem óbice à expedição das certidões negativas de débito ou positivas com efeito de negativas.
3. No caso concreto, a Agravante não comprovou a realização de depósitos referentes ao ICMS/DIFAL vinculados aos CNPJs para os quais almeja a expedição das certidões de regularidade fiscal, bem como reconheceu que não está sendo impedida de emiti-las, havendo apenas o receio de que isso venha a ocorrer no futuro, o que denota ausência de interesse nos requerimentos formulados.
4. Agravo Interno conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.